Tribunal: TJSP
Processo: 2077542-31.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegada alienação de bens pela devedora ocorrida na fase de conhecimento – Petição requerendo que seja declarada fraude à execução – Decisão que concluiu pela inadequação da via eleita, entendendo que a hipótese dos autos se enquadra como suposta fraude contra credores, devendo ser discutida em ação pauliana – Decisão acertada – O réu que aliena bem antes da citação

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Alegada alienação de bens pela devedora ocorrida na fase de conhecimento – Petição requerendo que seja declarada fraude à execução – Decisão que concluiu pela inadequação da via eleita, entendendo que a hipótese dos autos se enquadra como suposta fraude contra credores, devendo ser discutida em ação pauliana – Decisão acertada – O réu que aliena bem antes da citação pratica, em tese, fraude contra credores – Modalidade diversa de fraude que exige maior dilação probatória e a propositura de ação pauliana – RECURSO NÃO PROVIDO.